Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-23.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800402-23.2020.8.14.0021

APELANTE: JERRY ADRIANO FIGUEIREDO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DO BEM QUE ENSEJA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL CONSISTENTE E COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AO EXASPERAR A PENA-BASE NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria do crime de receptação, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita. 2. Os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente. 3. Ausência de fundamentação idônea ou inerente o tipo penal que justifica o expurgo da exasperação da pena-base, redimensionando a pena do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

JERRY ADRIANO FIGUEIREDO SILVA
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 e art. 333, ambos do Código Penal
(Num. 4869996 - Pág. 1/11).

As razões recursais do apelante voltam-se para a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena (
Num. 14928949 - Pág. 1/2
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (Num. 15808387 - Pág. 1/6).

A d. Procuradoria de Justiça, em Segundo Grau, emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do apelo (Num. 16031416 - Pág. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

Ausente preliminares, passo ao exame do mérito.

2.

MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (180, CP) e corrupção ativa (art. 333, CP).

Aduziu que inexistem provas capazes de ensejar o decreto condenatório.

Vejamos.

Narra a Denúncia
“que no dia 09/07/2020, por volta de 16h33min, o Apelante JERRY ADRIANO FIGUEIREDO SILVA estava conduzindo motocicleta marca Honda CG 150 FAN ESDI, placa OBV8141, cor preta, produto de roubo, na Av. Barão do Rio Branco, bairro Centro, no Município de Igarapé-Açu. Descreve que no dia 04/07/2020, LUCAS VITOR SILVA ALEIXO, agente administrativo, lotado na Unidade Policial de Igarapé-Açú, foi procurado pelo denunciado, quando este lhe ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para registrar a ocorrência de extravio de documento de uma motocicleta. Em continuidade, Lucas Vitor Silva Aleixo informou ao acusado para se deslocar até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, porém, este informou que não iria. Assim, Lucas Vitor desconfiou que a motocicleta seria produto de furto/roubo, pois tem conhecimento sobre supostos envolvimentos do denunciado na prática de crime de receptação e estelionato. Em seguida, no dia 09/07/2019, por volta de 16hs, o denunciado novamente procurou Lucas Vitor, ocasião em que este comunicou ao Delegado de Polícia Civil Marcelo Luiz e a guarnição militar, recebendo a orientação de solicitar os dados da motocicleta para realizar pesquisa do veículo, em consulta aos dados da motocicleta, constatou-se que o veículo encontrava com registro de furto/roubo.

Assim, Lucas foi orientado a informar ao acusado que havia registrado o Boletim de Ocorrência, conforme solicitação de Jerry Adriano, bem como lhe entregaria em frente ao terminal rodoviário do Município de Igarapé-Açu. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o local, ocasião em que o Apelante chegou dirigindo o veículo e logo em seguida, os policiais lhe abordaram, bem como apreenderam o veículo que estava com registro de roubo no sistema do DETRAN”.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade de ambos restou provada pelo boletim de ocorrência policial (ID nº 4869889), Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Id nº 4869889) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação a autoria, como se não bastasse a apreensão em flagrante delito do apelante na posse da motocicleta, que é produto de crime, percebe-se que todo o acervo probatório é firme e harmônico no sentido de atribuir-lhe a responsabilidade pelos crimes de receptação e corrupção ativa, máxime porquanto os depoimentos prestados na fase policial foram ratificados em juízo, formando assim, um lastro probatório robusto, coerente e apto a embasar o decreto condenatório.

Inquirida em Juízo, a testemunha Dionísio Dias Gomes afirmou
“que “tratava-se de realização de boletim de ocorrência de perda ou extravio do documento da motocicleta, como se fosse para vender a motocicleta, mostrando para pretensa vítima que o produto era confiável; foi suspeitada a conduta e montada a diligência; tem conhecimento que o acusado possui outras passagens na delegacia pelos crimes de estelionato e afins”
(depoimento extraído da sentença)
.

A testemunha Raimundo Ernesto, na fase instrutória, relatou “
que

estava de serviço quando o Delegado e Escrivão pediram apoio, pois o acusado havia ligado para ad hoc Lucas para ‘’puxar’’ um documento da moto dele; que o agente administrativo solicitou que o mesmo fosse à Delegacia, mas este se recusou a ir, tendo solicitado os dados do veículo e constatado que a mesma constava como roubada; que o acusado daria um dinheiro para que o agente administrativo fizesse o Boletim de Ocorrência”
(depoimento extraído da sentença)
.

A testemunha Pedro Venâncio informou, em Juízo, “
que estava de serviço; que o Delegado solicitou apoio da GU para que fossem até a Av. Barão do Rio Branco, próximo ao terminal rodoviário; que foi dado voz de prisão ao acusado após constatar que a moto por ele conduzida era produto de roubo e encaminhado à Delegacia, sendo feitos os procedimentos pela Polícia Civil; que a motocicleta é de origem de Santa Maria do Pará; que tem conhecimento de que o acusado pediu para o agente administrativo realizar o Boletim de Ocorrência; o mesmo se recusou a ir na delegacia, tendo marcado com o servidor nas proximidades do terminal”
(depoimento extraído da sentença)
.

A testemunha Lucas Vitor, inquirido como testemunha de acusação, às pergunta declarou
“Que foi procurado pelo acusado em uma quinta-feira, o qual mandou mensagem pelo aplicativo de mensagens de WhatsApp, pedindo que fosse realizado um Boletim de Ocorrência sobre extravio de documento de motocicleta, porém não foi realizado, pois o agente administrativo estava de folga e o acusado não quis comparecer na Delegacia; na próxima semana foi novamente procurado pelo acusado para a confecção da ocorrência; que recordou que o acusado já havia sido preso pelos crimes de receptação e estelionato e foi verificado a similaridade da situação, pois quando este foi preso na outra oportunidade, o acusado havia vendido uma moto roubada e entregou um boletim de ocorrência para a vítima e acabou aplicando um golpe nela, então o agente administrativo deduziu que o acusado estava querendo realizar o mesmo modus operandi; que o acusado lhe ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que fosse realizado o Boletim; após a confecção do documento, marcou com o acusado perto do terminal pra lhe entregar e foi acompanhado da Polícia Civil e Polícia Militar, estando o acusado no local juntamente com a motocicleta; foi constatado que a moto era realmente produto de roubo; que o acusado informou ao agente que a motocicleta era de sua propriedade pois havia comprado, mas que não tinha o seu documento que o próprio acusado encaminhou os dados da motocicleta com a indicação de restrição de roubo”
(depoimento extraído da sentença)
.

Em seu interrogatório, JERRY ADRIANO FIGUEIREDO SILVA informa “
que adquiriu a motocicleta marca Honda CG 150 FAN ESDI, placa OBV8141, cor preta, pelo valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Que não recebeu nenhum documento da compra, que não sabia que a moto era roubada, que foi fazer uma ocorrência de extravio de documento, mesmo não tendo perdido o referido documento. Que o ano da moto era 2012. Que pagou esse valor porque a moto estava atrasada. Que nunca tinha ido à delegacia consultar outra moto.

que o dono da moto quem falou que era para fazer a ocorrência. Que ele ia levar para tirar a segunda via do documento. Que ele mandou fazer a ocorrência no seu nome. Que era para ele fazer uma ocorrência de perda de documento. que confirma que não recebeu o documento. que foi fazer uma ocorrência de extravio de documento, mesmo, não tendo perdido o referido documento. Que não ofereceu dinheiro para realizar a ocorrência”
.

Portanto, verifica-se que o apelante não confessa o crime de receptação, nem o crime de corrupção ativa.

2.1.DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Dispõe o art. 180, §1º, do CP, que se trata de receptação quando: “
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”.

Para a caracterização do delito, necessário se faz que o agente tenha ciência ou ao menos cogite que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, é bastante difícil a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do bem, porquanto não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias estas que são de foro íntimo.

À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva. E conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria do crime de receptação, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO – CONCESSÃO DO SURSIS NO QUE TANGE AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DESCABIMENTO – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – EFETIVADA PELO MAGISTRADO SINGULAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. No crime de receptação, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência ilícita. Logo, não se desincumbindo o apelante de demonstrar que não pudesse saber e sequer desconfiar que o notebook fosse furtado e, de outro lado, porquanto o objeto fora apreendido escondido embaixo de um colchão, descarregado e sem a respectiva bateria, e tendo o agente confessado que o adquiriu por valor módico de um menor conhecido na cidade pelo seu envolvimento em atos infracionais contra o patrimônio, tem-se por suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Deferidos na sentença os benefícios da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, incabível é a concessão do sursis, nos termos do art. 77, inc. III, do Código Penal. Recurso desprovido.” (Ap 32666/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Assim, percebe-se que, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante, não se desincumbido do ônus que dispõe o art. 156 do CPP. Neste sentido, AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017.

O apelante sequer possuía recibo da compra

que pudesse comprovar que o valor pago fora efetivamente o quantum que informa, ou, ainda,

documentação relativa à aquisição do veículo
,
ao menos para dar à sua versão maior credibilidade. Não bastasse isso, o acusado não apresentou qualquer documento de propriedade do veículo, nem informou o telefone ou o endereço do vendedor, o que revela o caráter clandestino que permeou a aquisição
.
,

Perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio, um. 4869889 - Pág. 14.

O argumento de que no ato da aquisição do veículo, realizou busca sobre a sua procedência não merece prosperar, pois o registro de restrição é bem anterior a compra da moto, o que se depreende do documento de Num. 4869911 - Pág. 29, de boletim de ocorrência lavrado em 29.12.2015, e documento Num. 4869889 - Pág. 8, datado de 09.07.2020. considerando que o réu alega que quatro meses antes da audiência, tinha retornado de São Paulo e adquirido a moto.

A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

Não obstante, não pode militar em favor do réu a presunção de veracidade de suas alegações sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese da defesa e sem que os elementos de informação constantes dos autos sejam suficientes para iluminar o convencimento do julgador.

Dos fatos, enseja-se a conclusão de que o réu sabia da origem ilícita do bem, por não ser verossímil que alguém se disponha a pagar um valor por uma motocicleta, e não pegue o respectivo recibo de pagamento, assim como parece pouco crível que a aquisição de uma motocicleta tenha se dado sem qualquer cautela legal, e sem a devida transferência da propriedade pelos meios legais.

Não obstante, há nos autos provas suficientes para embasar sua condenação, porque a origem ilícita do bem apreendido em poder do réu está confirmada pelo depoimento dos policiais que constataram que se tratava de objeto de roubo.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Desse modo, a despeito da veemente negativa do réu quanto ao conhecimento acerca da origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, vislumbra-se que o conjunto probatório, sobretudo a prova documental e testemunhal, contém elementos firmes e seguros que demonstram o contrário, razão pela qual não como conferir crédito às alegações de que desconhecia a origem ilícitas, não havendo dúvida de que a sentença condenatória é escorreita
.

2.2. CORRUPÇÃO ATIVA

O crime de Corrupção ativa tem previsão art. 333 do mesmo Diploma Legal que corresponde a prática de
“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:”.

Na narrativa da Denúncia o policial alega que o acusado teria oferecido o valo de R$-50,00 (cinquenta reais) para que lavrasse um boletim de ocorrência de extravio de documento da motocicleta.

O apelante nega os fatos.

O delito de corrupção ativa, enquanto crime formal, prescinde, para sua consumação, da efetiva obtenção da indevida vantagem, sendo mero exaurimento da conduta criminosa.

A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7⁄STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7⁄STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808⁄PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11⁄10⁄2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.237.143⁄AC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25⁄5⁄2018)

Considerando que a defesa do réu não demonstrou a imprestabilidade da prova obtida com o depoimento dos policiais, além do que os depoimentos colhidos dos policiais, guardam perfeita harmonia e coerência entre si, mantenho a condenação.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

Pleiteia a defesa do apelante a redução da pena imputado pelo Juízo
A Quo
.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime de RECEPTAÇÃO (art. 180, CP), delimita a pena de r
eclusão, de dois a cinco anos, e multa, enquanto o crime de CORRUPÇÃO ATIVA pressupõe a pena de dois a doze anos, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“A culpabilidade do agente é grave, sabendo a origem da moto como roubada, ofereceu vantagem indevida à servidor público para prática de ato de ofício que lhe facilitaria a utilização ou venda da motocicleta. Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado apesar de possuir vários processos, não tem condenações. Sua conduta social consta como normal. Quanto à personalidade, nada se apurou. Os motivos do crime são desfavoráveis, já que com o crime de corrupção ativa tentava ocultar outro crime, qual seja, a própria receptação. As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que, como dito acima, com o crime de corrupção visava ocultar a origem ilícita da motocicleta que havia receptado. Quanto as consequências do crime, normais à espécie. O comportamento da vítima é neutro”.

Analisando o édito condenatório, vislumbra-se que o Juízo sentenciante valorou de modo negativo na primeira fase os arestos judiciais da “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime”, fixando a pena-base do crime de receptação em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, e para o crime de corrupção ativa, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

A culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Não vislumbro culpabilidade maior do que a normal à espécie, tanto no crime de receptação, quanto no crime de corrupção ativa, razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo Juiz Sentenciante.

Os motivos do crime, também não merecem maior reprimenda, ocasião em que o Magistrado fundamentou de forma inidônea, pois discorreu sob aspectos inerentes à própria conduta delitiva, não merecendo a valoração negativa incidente.

No mesmo sentido, as circunstâncias do crime, correspondente aos fatores de tempo, lugar, modo de execução. Percebe-se que a valoração negativa do vetor se baseou em condições inerentes aos crimes imputados, constituindo fundamentação inidônea para elevar a pena-base.

Em razão do exposto, considerando a reanálise da pena e expurgo da valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, para ambos os crimes (RECEPTAÇÃO e CORRUPÇÃO ATIVA) ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada delito.

Em ambos os casos, não há incidência e agravantes ou atenuantes, na segunda fase, bem como inexiste causas de aumento e diminuição da pena.

Assim, considerando o concurso material de crimes, ocasião em que se deve somar as penas impostas em cada crime, torno definitiva a pena de JERRY ADRIANO FIGUEIREDO DA SILVA em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias- multa, na proporção de 1/10 do salário-mínimo vigente à época.

O regime de

pena inicial será o SEMIABERTO, na forma do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Mantidos os demais consectários legais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para promover o redimensionamento da pena, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É o voto.

Belém, 07/11/2023